Tribunal: TJDFT
Processo: 0728151-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA AO DEVEDOR. PARCELAMENTO DA DÍVIDA RECUSADO. VEÍCULO ENCONTRADO. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CONSTRITIVAS MENOS GRAVOSAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No processo executivo, quando a penhora afetar o direito de moradia do executado e houver outros meios disponíveis para a efetivação da execução, deve-se optar pelo meio menos gravoso (art. 805 do Código Civil).
2. Não se mostra razoável, neste momento processual, penhorar o bem que serve de residência ao devedor, mesmo que a lei permita, para saldar uma dívida cujo valor é infinitamente menor que o imóvel. Ainda mais que, recentemente, foi encontrado um veículo em nome do executado e solicitada a sua penhora para quitação da dívida, havendo ainda a possibilidade de expedição de mandado de penhora para o endereço do executado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.